Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720025-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESICA LUCIANO DA SILVA AGRAVADO: ACHEI VEICULOS EIRELI, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exclusão de Litisconsorte – Tutela Provisória de Urgência – Veículo Automotor – Suspensão dos Efeitos do Contrato – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se dos autos que o Juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva de um dos litisconsortes e indeferiu o pleito de suspensão dos efeitos do contrato de compra e venda do veículo nos seguintes termos: “2) Segundo se depreende da petição inicial, a requerente pretende reconhecimento de vícios de consentimento e do produto, cujas causas de pedir guardam relação unicamente com a primeira requerida. Desse modo, a ré BANCO PAN S/A, que cuidou unicamente de formalizar o financiamento do negócio de compra e venda, é flagrantemente ilegítima a figurar no polo passivo, pelo que determino sua imediata exclusão. Proceda a Secretaria a retificação necessária junto ao PJe; 3) Quanto ao pedido de tutela de urgência, os fatos narrados na inicial e já mencionados acima, existência de vícios de consentimento e do produto, reclamam produção probatória que ultrapassa a documentação que instrui a petição inicial. Desse modo, por não verificar demonstrados elementos que indiquem probabilidade do direito alegado, pelo menos por ora, INDEFIRO o pedido;” A Agravante pretende o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para inclusão da instituição financeira na polaridade passiva do feito, bem como para suspender os efeitos do contrato de compra e venda do veículo. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento da antecipação da tutela recursal, porquanto a parte agravante não demonstrou a existência de prejuízo da análise da questão após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator